Tribunal: TJMT
Processo: 1038275-55.2024.8.11.0041
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038275-55.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO VIAL DA ROCHA - CPF: 040.203.531-31 (RECORRENTE), FELLIPE ITALO LIMA PASSOS - CPF: 014.066.742-30 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA FREIRE - CPF: 829.678.492-00 (ADVOGADO), CLEYTON RAFAEL MARTINS DO AMARAL - CPF: 762.572.902-87 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA WHIBBE - CPF: 793.527.232-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ANGELA ANGELINE MARTINS ROCHA PEREIRA - CPF: 991.617.702-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE CARGOS VAGOS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por candidato aprovado em 1.313º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. O agravante busca a reforma da decisão monocrática que manteve sentença de improcedência, sustentando que demonstrou, por meio de documentação robusta, a necessidade urgente de recomposição do efetivo policial diante da crise de segurança pública e existência de cargos vagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o candidato aprovado em concurso público para cadastro de reserva, sem comprovação de preterição ou contratação irregular, possui direito subjetivo à nomeação; e
(ii) estabelecer se as alegações de necessidade de pessoal, cargos vagos e dotação orçamentária são suficientes para afastar a discricionariedade administrativa e impor o dever de nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aprovação em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, conferindo ao candidato apenas expectativa de direito, salvo demonstração de preterição arbitrária, contratação irregular ou convocação de candidatos menos bem classificados.

4.

O surgimento de vagas ou a alegação genérica de déficit de pessoal não configuram, isoladamente, comportamento estatal apto a revelar necessidade inequívoca de provimento, permanecendo o ato de nomeação sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

5.

O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários limita-se à verificação de legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6.

As provas apresentadas pelo agravante, ainda que indiquem defasagem no efetivo policial, não demonstram conduta ilegal ou abusiva do Estado de Mato Grosso nem preterição na ordem classificatória, inexistindo, portanto, fundamento para conversão da expectativa em direito subjetivo à nomeação.

7.

A decisão monocrática está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral, segundo o qual apenas em situações excepcionais — devidamente comprovadas — é possível o reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado em concurso público para cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo mediante comprovação de preterição arbitrária, contratação irregular ou comportamento administrativo que revele necessidade inequívoca de provimento do cargo.

2.

A existência de cargos vagos, dotação orçamentária e necessidade de pessoal não afastam a discricionariedade da Administração quanto à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas.

3.

É vedado ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública quanto ao provimento de cargos públicos, salvo comprovação de ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, e 5º, LV; CPC, arts. 932, III, 1.010, III, 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 41, 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.10.2011; STF, MS 31.790 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017; STJ, AgRg no RMS 46.969/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.05.2016; TJMT, N.U 1079444-45.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 04.11.2025; TJMT, N.U 1037362-73.2024.8.11.0041, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 27.06.2025; Turma Recursal Única/MT, Súmula nº 30.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1038275-55.2024.8.11.0041 interposto pela parte autora em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Houve então a interposição do agravo interno pelo autor almejando a reforma da decisão monocrática para que seja provido o recurso inominado a fim de se reconhecer o direito subjetivo do autor à nomeação ao cargo de soldado PM sob o argumento de preterição ilegal.

O agravado, apesar de intimação, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda cinge-se ao reconhecimento de direito subjetivo de candidato aprovado além do número de vagas, em cadastro de reserva, à nomeação para cargo público.

De início, deve ser extirpado da decisão monocrática o trecho que se refere à ausência de dialeticidade recursal porquanto o recurso inominado foi validamente conhecido, sendo somente no mérito, afastada a pretensão recursal, vez que analisada a matéria meritória.

Superada essa questão, a decisão monocrática, datada de 28/julho/2025 (Id. nº 302696868) restou assim consignada:

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por candidato aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. O recorrente pleiteia sua nomeação, alegando preterição e violação aos princípios da razoabilidade e da proteção à confiança legítima. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, por ausência de direito subjetivo à nomeação e inexistência de preterição ou contratação de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva sem demonstração de preterição ou contratação irregular; e (ii) estabelecer se o recurso preenche o requisito da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A aprovação em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, salvo demonstração de preterição, contratação precária para o mesmo cargo ou convocação de candidatos menos bem classificados, o que não ocorreu no caso concreto.

2.

O recorrente não comprovou nenhuma das hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do STF e STJ, limitando-se a alegações genéricas e à repetição dos fundamentos da petição inicial.

3.

O recurso não observou o princípio da dialeticidade, pois não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, o que inviabiliza seu conhecimento conforme o art. 932, III, do CPC e a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores e na Turma Recursal Única de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação em concurso público para cadastro de reserva não assegura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovação de preterição ou contratação irregular.

2.

O recurso inominado que não enfrenta de forma específica os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 932, III, 1.010, III, 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 41, 42, 46, 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.10.2011; STJ, AgRg no RMS 46.969/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.05.2016; STJ, Súmula nº 182; STF, Súmulas nº 284 e 287; TJMT, N.U 1003975-88.2023.8.11.0013, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 10.12.2024; Turma Recursal Única/MT, Súmula nº 30; TJMT, N.U 1035980-45.2024.8.11.0041, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04.04.2025.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de
recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença
proferida nos autos de ação proposta contra a Reclamada – Estado de Mato Grosso –, na qual pleiteia sua nomeação para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, decorrente de aprovação no concurso público regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

A parte Recorrente alega que, embora aprovada fora do número de vagas inicialmente previstas, teria direito subjetivo à nomeação, com fundamento na existência de cargos vagos e na necessidade de recomposição do efetivo policial. Defende que a expectativa de direito se convolou em direito subjetivo, notadamente diante da ausência de novo concurso e da situação crítica da segurança pública estadual.

Aponta ainda erro material na sentença quanto à sua classificação no concurso e argumenta que o Estado se manteve inerte mesmo diante da demonstração de necessidade de pessoal. Requereu, ao final, a concessão da justiça gratuita, a tutela recursal para convocação imediata ao Curso de Formação e a reforma da sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei nº 9.099/95, sendo formulado por parte legítima, com regularidade formal, interesse recursal e adequado preparo, estando, portanto, apto à análise de mérito.

Rejeito eventual preliminar e argumentos de nulidade da sentença por erro material quanto à classificação, pois mesmo considerando a posição correta informada no recurso (1313º lugar), o Reclamante segue muito além dos candidatos convocados até o momento (515), mantendo-se, assim, em posição que não enseja, por si só, direito à nomeação.

No mérito, não assiste razão ao Reclamante.

O Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT foi expresso ao indicar que o certame visava exclusivamente à formação de cadastro de reserva, sem previsão de vagas imediatas. Nesse contexto, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a aprovação em concurso para cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, conferindo apenas expectativa de direito.

O Reclamante foi classificado na
1313ª (milésima trecentésima décima terceira)
colocação geral e
1271ª (milésima ducentésima septuagésima primeira)
na ampla concorrência. No recurso, alega que haveria direito subjetivo à nomeação diante de um suposto quadro fático e jurídico que demonstraria a necessidade inadiável de recomposição do efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que o Estado possui atualmente
4.952 (quatro mil novecentos e cinquenta e dois)
cargos vagos de cabos e soldados, sendo que apenas
2.803 (dois mil oitocentos e três)
estariam preenchidos. Aponta que o efetivo da PM-MT foi reduzido de
8.108 (oito mil cento e oito)
militares em 2016 para
6.611 (seis mil seiscentos e onze)
em 2023, havendo grave defasagem operacional. Reforça que o concurso continua válido e que há respaldo orçamentário para nomeações, conforme dados da arrecadação estadual: crescimento de
19,25% (dezenove vírgula vinte e cinco por cento)
em relação ao mesmo período do ano anterior e superávit de
R$ 576 milhões (quinhentos e setenta e seis milhões de reais)
.

Menciona ainda que Mato Grosso figura entre os estados mais violentos do país, conforme o Atlas da Violência 2023 e o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com taxa de
34,7 (trinta e quatro vírgula sete)
mortes por 100 mil habitantes. A relação de policiais por habitante seria de
1:553 (um para quinhentos e cinquenta e três)
, quando a recomendação da ONU é de
1:250 (um para duzentos e cinquenta)
. Alega que a permanência de candidatos aprovados em cadastro de reserva sem convocação viola os princípios da eficiência, da moralidade e da segurança jurídica.

Por fim, sustenta que o Estado de Mato Grosso, embora pressionado por requerimentos da Assembleia Legislativa, da OAB, de Câmaras Municipais e da sociedade civil, tem se mantido inerte, violando o dever constitucional de prover adequadamente o serviço de segurança pública.

O direito subjetivo à nomeação, segundo o entendimento pacificado no Tema 784 da Repercussão Geral/STF, somente surge nas seguintes hipóteses:

1. Preterição por contratação irregular;

2. Abertura de novo concurso durante a vigência do anterior com não observância da ordem classificatória;

3. Comprovação de que o candidato aprovado preenche vaga surgida durante o prazo de validade do concurso e que há real necessidade da Administração.

Nenhuma dessas hipóteses foi comprovadamente demonstrada nos autos.

A alegação de que há cargos vagos e que o Estado possui disponibilidade orçamentária não impõe automaticamente o dever de nomeação. Trata-se de juízo discricionário da Administração quanto à conveniência e oportunidade, que não pode ser substituído pelo Judiciário, sob pena de afronta à separação dos poderes.

O Reclamante não comprovou qualquer situação excepcional que imponha a sua convocação, tampouco que a Reclamada tenha praticado ato de preterição ou contratação irregular de terceiros. A existência de cargos vagos e a pressão institucional não são suficientes para converter a expectativa de direito em direito líquido e certo.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é reiterado o entendimento de que “A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito, não havendo garantia de nomeação, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF.” (N.U 1003975-88.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024).

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por candidato aprovado em concurso público, contra sentença que homologou o projeto de juíza leiga e julgou improcedente pedido de convocação para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, diante da classificação em 998º lugar para vagas de ampla concorrência, em certame com formação de cadastro de reserva (Edital nº 003/2022 – Seplag/Sesp/MT). A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso apresentado pelo candidato cumpre o requisito da impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, com clareza e objetividade, os motivos de fato e de direito que justificariam sua reforma.

O recurso inominado limita-se a reiterar os argumentos da petição inicial, sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença, especialmente a ausência de direito subjetivo à nomeação decorrente da aprovação em cadastro de reserva.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme previsto no art. 932, III, do CPC, e consolidado pela jurisprudência do STJ (Súmula nº 182) e do STF (Súmulas nº 284 e 287).

A Súmula nº 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, reforça esse entendimento ao prever que a ausência de motivação recursal específica enseja o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A impugnação genérica e a mera repetição dos argumentos da petição inicial não suprem o requisito da dialeticidade recursal.

O recurso inominado que não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida é inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 932, III, 1.010, III, 1.021, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 182; STF, RMS 30842/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017; STF, Súmulas nº 284 e 287; TJ-MG, AC nº 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; Turma Recursal Única/MT, Súmula nº 30.

(N.U 1035980-45.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

A jurisprudência do STF e STJ é firme no sentido de que a mera aprovação em concurso para cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se:

1. Aprovado dentro do número de vagas previsto no edital – o que não ocorre aqui;

2. Comprovação de preterição – o autor não comprova, nos documentos até agora analisados, que houve contratações irregulares para o mesmo cargo;

3. Convocação de candidatos posteriores na lista – também não demonstrado nos autos.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento (1% a 5%) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria foi suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual aponta que em observância ao Tema 784 do STF, candidato aprovado além do número de vagas, exceto nas hipóteses de exceção que não se enquadram no caso em julgamento, não possui direito subjetivo à nomeação.

O agravante sustenta que foi aprovado em 1.313ª colocação e afirma que apresentou documentação robstuta que demonstra a necessidade urgente de recomposição do efetivo policial, dada a grave crise de segurança pública. Afirma ainda que, em contrapartida, houve diminuição odo efetivo policial, havendo cargos vagos e dotação orçamentária suficiente.

No entanto, tais questões estão ligadas à discricionariedade administrativa e à gestão dos recursos públicos, sobre as quais, é vedada a ingerência pelo Poder Judiciário, quando não demonstrada ilegalidade.

O preenchimento de vagas em aberto submete-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

A análise do Poder Judiciário sobre os atos administrativos discricionários é restrita ao controle de legalidade e legitimidade, não lhe sendo permitido adentrar no mérito administrativo para substituir o juízo de conveniência e oportunidade do gestor público, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

A nomeação de aprovado além do número de vagas, em cadastro de reserva, está na esfera da expectativa de direito que está intrinsecamente vinculada ao poder discricionário da Administração Pública, que, pautada por critérios de conveniência e oportunidade, e observadas as limitações orçamentárias e legais, decidirá sobre a necessidade e o momento do provimento de novas vagas que eventualmente surjam durante o prazo de validade do concurso.

O Supremo Tribunal Federal, assentou a tese do Tema 161 de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui, de fato, um direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame.

Quanto aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, como é o caso do recorrente, o Tema 784 do STF delineou circunstâncias extraordinárias em que a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo.

Tais circunstâncias não se presumem. Ao contrário, exigem prova robusta, cabal e inequívoca por parte do candidato, e se materializam fundamentalmente em duas situações: I – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; II – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

No caso em julgamento a atuação administrativa está dentro dos limites da discricionariedade que lhe é outorgada, não havendo demonstração de que a não nomeação do recorrente tenha decorrido de ato ilegal ou abusivo.

O entendimento das TRs/MT é uníssono nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse em cargo público, para o qual fora aprovado em concurso fora do número de vagas inicialmente previsto no edital. O Recorrente sustenta a existência de direito subjetivo à nomeação, alegando a ocorrência de preterição arbitrária por parte da Administração Pública, manifestada pela contratação de servidores a título precário e pelo surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Recorrente, aprovado em concurso público na condição de cadastro de reserva, possui direito subjetivo à nomeação, mediante a análise da suposta preterição arbitrária por parte do ente municipal Recorrido.

III. Razões de decidir

O candidato aprovado em concurso público, classificado além do número de vagas ofertadas no edital, detém, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, a qual está submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 161), o direito subjetivo à nomeação exsurge apenas para os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no instrumento convocatório, ou quando, aprovados fora do número de vagas, demonstrem de forma inequívoca a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte do Poder Público, materializada em comportamento tácito ou expresso que revele a premente necessidade de provimento do cargo durante a validade do certame.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, por si sós, não convolam a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, permanecendo a discricionariedade administrativa quanto ao momento do provimento dos cargos.

A ausência de comprovação robusta nos autos da preterição arbitrária, bem como da inequívoca necessidade de nomeação pela Administração, obsta o acolhimento da pretensão autoral, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1079444-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. APROVADO PARA CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Direito à nomeação e posse. A aprovação em concurso público, por si só, não gera automaticamente direito a nomeação, ressalvadas situações excepcionais, quando houver comprovação robusta: a) da aprovação dentro do número de vagas divulgadas no edital, inclusive quando decorrente da desistência de candidatos mais bem classificados; b) da preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior. Apenas o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, sendo que aquele aprovado para cadastro de reserva possui apenas mera expectativa de direito (STF. Tema 161. RE 598099 e MS 31790 AgR). Considerando que a própria parte reclamante reconhece que foi aprovado para cadastro de reserva, não há como reconhecer o seu direito de nomeação e posse, visto que se trata de mera expectativa de direito. O juiz de primeiro grau assim manifestou: "A jurisprudência do STJ, acompanhando a orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação e o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração."

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1037362-73.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 784 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025